Tribunal: TRF3
Processo: 0012867-27.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
276/907)

0012867-27.2013.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012867-27.2013.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: CARLOS PINTO ANCORA DA LUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS ECs 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT). ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 76 DO STF E 1.140 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que, em fase de cumprimento de sentença, deu provimento a seu agravo interno para determinar o cumprimento do título executivo que reconheceu o direito à readequação da aposentadoria especial aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, condicionando a eficácia à observância dos critérios fixados no Tema 1.140 do STJ.

O embargante aponta contradição e omissão quanto ao entendimento do STF no RE 564.354 (Tema 76), frente ao Tema 1.140/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro quanto à aplicação do RE 564.354/Tema 76 do STF e ao Tema 1.140 do STJ;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a relação entre o Tema 1.140 do STJ e o Tema 76 do STF, afirmando que os precedentes são complementares, por tratarem de aspectos distintos e harmônicos da readequação de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

A decisão determina o cumprimento do título executivo que reconheceu o direito à readequação dos benefícios previdenciários aos tetos instituídos pelas ECs no 20/1998 e no 41/2003, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 564.354/SE, aplicando, contudo, a metodologia de cálculo definida no Tema 1.140 do STJ.

A simples limitação do salário de benefício ao menor valor teto (mvt) já autoriza a readequação, desde que observada a sistemática de cálculo da RMI conforme o regime jurídico anterior à Constituição de 1988.

A aplicação dos limitadores do menor valor teto e do maior valor teto preserva a sistemática de cálculo vigente à época da concessão do benefício, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Não há violação ao princípio da isonomia, pois a diferenciação decorre do regime jurídico aplicável aos benefícios concedidos antes da CF/1988, sendo indevida a aplicação retroativa das regras da Lei no 8.213/1991.

O acórdão indica de forma expressa o precedente qualificado adotado e suas razões de decidir, atendendo às exigências dos arts. 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do CPC.

A ausência de vícios no julgado afasta a possibilidade de integração ou modificação da decisão, ainda que os embargos tenham sido opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que enfrenta expressamente o RE 564.354/Tema 76 do STF e aplica o Tema 1.140 do STJ não incorre nos vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado ou para sanar inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; RISTJ, art. 256‐L. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354 (Tema 76); STJ, Tema 1.140; STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0012867-27.2013.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: CARLOS PINTO ANCORA DA LUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se embargos de declaração interposto, pela parte autora, em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que deu parcial provimento a seu recurso de apelação, para reformar decisão que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da fase executiva nos termos do título executivo que reconheceu direito à readequação do salário‐de‐benefício em face das majorações de teto pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

Sustenta o embargante a existência de contradição, omissão e erro no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a limitação do benefício ao teto vigente à época da concessão e o consequente direito à readequação aos novos tetos constitucionais, o julgado determinou a aplicação da metodologia prevista no Tema 1.140 do STJ, com observância dos limitadores denominados menor valor‐teto (mVT) e maior valor‐teto (MVT). Aduz que tal orientação seria incompatível com os precedentes do Supremo Tribunal Federal firmados nos Temas 76 (RE 564.354/SE) e 930 (RE 937.595), razão pela qual requer o saneamento do alegado vício, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Com base nesses fundamentos, requer que o órgão colegiado se manifeste expressamente acerca da obrigatoriedade de observância das teses firmadas em precedentes qualificados, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil, bem como acerca da alegada violação ao princípio da igualdade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta Turma, sob o argumento de existência de omissão no julgado, sustentando, em síntese, que a decisão teria deixado de enfrentar adequadamente a questão relativa à aplicação de precedentes qualificados, notadamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.354 (Tema 76), bem como a alegada incompatibilidade entre tal precedente e o Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, violação ao princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal, em razão da aplicação do referido tema aos benefícios concedidos antes da Constituição de 1988.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Com efeito, a decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça e sua compatibilidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354 (Tema 76), determinando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, conforme disciplinado no título executivo.

Nesse sentido, consignou-se expressamente no voto condutor:

“Dessa forma, o Tema 1.140 do STJ não contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76; ao contrário, ambos se complementam, pois tratam de aspectos distintos e harmônicos da readequação dos benefícios concedidos previamente à Constituição.”

Ainda no acórdão embargado foi ressaltado que a readequação do benefício deve respeitar os critérios de cálculo vigentes à época da concessão, preservando-se a fórmula originária do benefício, conforme expressamente consignado:

“O direito à readequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 deve ser assegurado aos segurados cujo salário de benefício tenha sido limitado pelo menor ou maior valor-teto vigente à época. Contudo, a fórmula de cálculo original deve ser preservada, respeitando os limitadores e coeficientes aplicáveis no momento da concessão, a fim de evitar sobreposição normativa e garantir a observância do ato jurídico perfeito.”

Também foi expressamente analisada a questão relativa ao prequestionamento, conforme consta do voto:

“Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.”

Verifica-se, portanto, que as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas no julgado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Na realidade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já examinada e decidida por esta Turma, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS ECs 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT). ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 76 DO STF E 1.140 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que, em fase de cumprimento de sentença, deu provimento a seu agravo interno para determinar o cumprimento do título executivo que reconheceu o direito à readequação da aposentadoria especial aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, condicionando a eficácia à observância dos critérios fixados no Tema 1.140 do STJ.

O embargante aponta contradição e omissão quanto ao entendimento do STF no RE 564.354 (Tema 76), frente ao Tema 1.140/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro quanto à aplicação do RE 564.354/Tema 76 do STF e ao Tema 1.140 do STJ;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a relação entre o Tema 1.140 do STJ e o Tema 76 do STF, afirmando que os precedentes são complementares, por tratarem de aspectos distintos e harmônicos da readequação de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

A decisão determina o cumprimento do título executivo que reconheceu o direito à readequação dos benefícios previdenciários aos tetos instituídos pelas ECs no 20/1998 e no 41/2003, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 564.354/SE, aplicando, contudo, a metodologia de cálculo definida no Tema 1.140 do STJ.

A simples limitação do salário de benefício ao menor valor teto (mvt) já autoriza a readequação, desde que observada a sistemática de cálculo da RMI conforme o regime jurídico anterior à Constituição de 1988.

A aplicação dos limitadores do menor valor teto e do maior valor teto preserva a sistemática de cálculo vigente à época da concessão do benefício, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Não há violação ao princípio da isonomia, pois a diferenciação decorre do regime jurídico aplicável aos benefícios concedidos antes da CF/1988, sendo indevida a aplicação retroativa das regras da Lei no 8.213/1991.

O acórdão indica de forma expressa o precedente qualificado adotado e suas razões de decidir, atendendo às exigências dos arts. 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do CPC.

A ausência de vícios no julgado afasta a possibilidade de integração ou modificação da decisão, ainda que os embargos tenham sido opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que enfrenta expressamente o RE 564.354/Tema 76 do STF e aplica o Tema 1.140 do STJ não incorre nos vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado ou para sanar inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; RISTJ, art. 256‐L. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354 (Tema 76); STJ, Tema 1.140; STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão